Tribunal: TJDFT
Processo: 0727322-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE ILEGIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REQUERIMENTO EM DESFAVOR DE PESSOA QUE NÃO É PARTE NO RECURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO E CONTRA CREDORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Malgrado a alegação genérica, verifica-se que o Agravante tem legitimidade e interesse para recorrer de decisão interlocutória proferida nos autos de origem que lhe foi desfavorável, sendo o provimento almejado útil e necessário ao Recorrente.
2. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Alagoas – IPASEAL não é parte no presente recurso; portanto, não se afigura possível o exame de pedido em desfavor dele. Recurso não conhecido nesse ponto.
3. Segundo o art. 77, §2o, do CPC/15, a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços a sua efetivação constitui ato atentatório à dignidade da justiça passível de aplicação ao responsável de multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
4. Prevê o art. 536, § 3o, do CPC/15 que “O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.”.
5. No caso concreto não restou configurado o descumprimento à ordem judicial pelos Agravados, motivo pelo qual não é possível condená-los nas penalidades por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé.
6. A fraude à execução, prevista no art. 729 do CPC/15, pressupõe a alienação ou oneração de bens pelo devedor com o fito de não pagar o débito com o credor, circunstância não verificada nos autos.
7. A fraude contra credores, prevista nos arts. 158 a 165 do CC/02, refere-se a negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida praticados pelo devedor insolvente ou por eles reduzido à insolvência, bem como aos contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante, circunstâncias não verificadas no caso em comento.
8. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Preliminares rejeitadas.